Tribunal: TJDFT
Processo: 0726112-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PROPOSTA DE SÚMULA. COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA. MATÉRIA CRIMINAL. QUALIFICADORAS. DUAS OU MAIS. TIPO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL OU LEGAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. APROVAÇÃO.
1. Diante da ausência de dissenso jurisprudencial no que diz respeito à tese sumular, cabível a edição de enunciado nos termos propostos pela Comissão de Jurisprudência.
2. “Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem”.
3. Proposta de súmula aprovada.